Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724370-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão (ID 17809035) proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de ressarcimento de danos decorrentes de resolução do contrato de construção de usina hidrelétrica, cumulada com reintegração de posse de canteiro de obras (autos originais no 0705192-97.2020.8.07.0001), movida por COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A, ora autora, em face das rés/agravantes, deferiu tutela de urgência para reintegrar a autora/agravada na posse livre e desembaraçada da área das obras da usina hidrelétrica, incumbindo-a de promover e custear a desmobilização do canteiro de obras, com a retirada das instalações, dos equipamentos e dos maquinários das rés, além de nomeá-la como depositária dos bens das rés. As agravantes/rés narram, em síntese, que (ID 17809034): (i) as partes celebraram o contrato de empreitada global para a construção de uma usina hidrelétrica no Estado do Mato Grosso, mas que a agravada rescindiu o contrato e ajuizou ação objetivando o ressarcimento de valores, com pedido liminar de reintegração de posse da área em obras; (ii) não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, porque a agravada já está na posse da área desde que rescindiu unilateralmente o ajuste e porque não estão esclarecidos quais seriam os riscos de lesão grave; (iii) a culpa pela resolução contratual é da agravada, que descumpriu a obrigação de obter a licença do empreendimento, prejudicando o andamento dos trabalhos e desgastando a relação contratual até culminar com a rescisão unilateral e imotivada, questão litigiosa que está sendo apurada em demanda que tramita pelo juízo da comarca de Sinop/MT; (iv) mesmo não concordando com os motivos da rescisão, aquiesceram com a transição do canteiro de obras com base na boa-fé contratual; (v) que se devem ser retirados os bens do local, a agravada deve arcar com os custos, conforme determinado na decisão combatida. Com tais argumentos, requerem o provimento do agravo de instrumento para indeferir a tutela de urgência ou para que seja mantida a decisão agravada na parte em que atribuiu incumbência da agravada de cumprir e custear a medida, na qualidade de depositária dos bens. Custas recolhidas (ID 17809040). A agravada apresentou contrarrazões (ID 18583858) pugnando pelo desprovimento do recurso. Registre-se que o feito foi inicialmente distribuído ao Exmo. Des. Carlos Rodrigues, sendo realizada a análise simultânea com o agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão pela agravada/autora, autuado sob o no 0724539-22.2020.8.07.0000. Por ocasião do julgamento, o Relator entendeu que a matéria afeta à competência seria prejudicial ao mérito recursal, destacando que: (i) a cláusula de eleição de foro de contrato preliminar não se aplica a contrato definitivo; (ii) a existência de ação anterior conexa tramitando na comarca de Sinop/MT impõe a tramitação conjunta no juízo prevento; (iii) a eleição de foro em Brasília, no caso concreto, seria, em tese, inválida, já que nem as partes nem o contrato se vinculam à localidade, razão pela qual acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal para afastar a decisão recorrida, com remessa dos autos à 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, julgando prejudicado os recursos. O voto do Relator foi acompanhado pela vogal, vencendo por maioria, resultando no Acórdão no 1286984, com a seguinte ementa (ID 20238619): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CONEXÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE CAUSA CONEXA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. 1. É manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver pretensão indenizatória em que as partes, sediadas em Curitiba/PR e Sinop/MT, contendem acerca de obrigações contratuais a serem cumpridas em Sinop/MT, inexistindo no contrato cláusula de eleição. 2. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato preliminar não regula a relação jurídica inaugurada com o contrato definitivo, se por este não foi estipulada. Celebrado o contrato definitivo, resta exaurido o objeto do contrato preliminar. 3. Ainda que não fosse incompetente a Justiça do Distrito Federal, o fato de pender demanda conexa, distribuída anteriormente ao juízo da comarca de Sinop/MT, impõe a reunião das causas para serem processadas e julgadas pelo juízo prevento. 4. Mesmo que os contratantes tivessem convencionado cláusula contratual de eleição do foro de Brasília, a escolha de foro fundada em razões aleatórias, como, por exemplo, a modicidade de custas, a celeridade da prestação jurisdicional ou até a orientação jurisprudencial de determinada corte, proporcionando a escolha do julgador, deveria ser coibida, por representar violação ao princípio do juiz natural. 5. A liberdade contratual de eleição do foro não é ilimitada, mas adstrita aos órgãos jurisdicionais da respectiva Justiça Estadual ou regional a que se sujeitam as partes, de sorte que a escolha não atropele questões de ordem pública ligadas às forças de trabalho e organização estatal correspondente, preservando assim a dimensão e proporção das estruturas orgânicas da jurisdição, concebidas conforme as necessidades estaduais ou regionais. 6. Acolhida arguição preliminar de incompetência. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1286984, 07243703520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração (ID 20807610) opostos pela agravada foram rejeitados (ID 22156059). Em seguida, a agravada Companhia Energética Sinop S.A. interpôs Recurso Especial em face do acórdão combatido (ID 22645961), que, todavia, restou inadmitido pela Presidência desta Corte de Justiça (ID 24003742), oportunidade em que foi interposto Agravo em Recurso Especial - AREsp 1.903.597/DF, com pedido de efeito suspensivo (ID 24727340), que também foi desprovido no Superior Tribunal de Justiça (ID 48638894, págs. 04/06). Sucede que, em 31/05/23, o Exmo. Min. Relator, Herman Benjamin, ao analisar o Conflito de Competência no 197026/MT (2023/0152116-0), manejado em face das decisões proferidas pelo TJMT e pelo TJDFT, colocando fim à controvérsia, entendeu que, como o pré-contrato, que, posteriormente, culminou em contrato, previu a eleição da circunscrição de Brasília/DF para dirimir possíveis controvérsias, tendo, inclusive, prescrito que suas cláusulas se aplicam, também, ao contrato posteriormente firmado, e que a competência do foro de Brasília foi fixada pelas próprias partes, com fundamento na autonomia da vontade, deferiu-se, liminarmente, a suspensão dos processos de origem, com a fixação da competência do TJDFT para processar o feito (ID 48298196). Na ocasião, o Min. Relator consignou a identidade do Conflito de Competência no 197026/MT (2023/0152116-0), com o AREsp 1.903.597/DF, interposto pela Sinop Energia na ação dela contra a Construtora (autos 0705192-97.2020.8.07.0001) - inclusive, a que se refere o presente agravo -, e com o Conflito de Competência no 196.858/DF, instaurado pela Sinop Energia envolvendo o mesmo contrato e a mesma discussão jurídica de fundo. Assim, firmada a competência nessa circunscrição judiciária, em despacho da Presidência (ID 48299745), os autos vieram a essa Relatoria para prosseguimento do feito, em razão da aposentadoria do Relator Originário (ID’s 48660647 e 48661660). Ocorre que a parte agravante peticionou (ID 51215485), registrando seu intento de não mais prosseguir com o recurso, requerendo a desistência do agravo. Ante a desistência do recurso, a parte contrária (ID 51563382) manifestou-se pela perda do objeto do seu recurso de agravo interno anteriormente interposto (ID 51167067). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer concordância da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. E, conforme afirmado pela parte que interpôs o agravo regimental, este resta prejudicado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Declaro prejudicado o agravo interno de ID 51167067. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;